Tribunal: CVM
Processo: 19957-006989-2016-60 (RJ-2016-07961)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-01-01
Data de publicação: 2020-01-01

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2016/7961 (SEI
no 19957.006989/2016-60)

Acusados: Beatriz Santos Gomes
Danilo Angst
Dennis Braz Gonçalves
Fernando Antonio Freitas Malheiros Filho
Fernando José Soares Estima
Jorge Py Velloso
Luis Fernando Costa Estima
Oscar Claudino Galli
Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno
Paulo Ricardo de Souza Mubarack
Reneu Alberto Ries
Ruy Fernando Vianna Soares
Sadi Assis Ribeiro Filho

Ementa: Falta de diligência (i) na concessão de empréstimos à parte
relacionada (Wotan Máquinas Ltda.) e no acompanhamento da execução dos
referidos contratos; e (ii) na aceitação de quotas da SML em dação, em
pagamento dessas dívidas. Infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76, combinado, no
caso dos membros do conselho de administração, com o art. 142, III, Lei no
6.404/76. Extinção de punibilidade. Acolhimento parcial da preliminar de
ilegitimidade passiva. Reconhecimento, e posterior arquivamento da acusação, de
ocorrência de bis in idem. Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

1. Por declarar extinta a punibilidade em relação ao acusado Ruy
Fernando Vianna Soares, em razão do seu falecimento;
Diário Eletrônico da CVM em
26/03/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 300 (0956177) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 1

2. Pelo acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade passiva, de
modo a reconhecer que a acusação contra Danilo Angst, Paulo Amador Thomaz
Alves da Cunha Bueno, Fernando José Soares Estima, Dennis Braz Gonçalves e
Paulo Ricardo de Souza Mubarack deve se referir unicamente ao
acompanhamento dos mútuos e abranger, somente, o período posterior à entrada
desses acusados na administração da Forjas Taurus S.A.

3. Pelo arquivamento, sem julgamento de mérito, em razão do
reconhecimento de bis in idem, da acusação de infração ao art. 153 da Lei no
6.404/76 relacionada à aprovação da liquidação do mútuo entre a Wotan e a TMFL
por meio da dação em pagamento formulada contra Danilo Angst, Fernando José
Soares Estima, Luis Fernando Costa Estima, Jorge Py Velloso, Oscar Claudino Galli,
Sadi Assis Ribeiro Filho, Paulo Ricardo de Souza Mubarack e Paulo Amador Thomaz
Alves da Cunha Bueno;

4. Pela absolvição de todos os acusados da acusação de infração ao
art. 153 da Lei no 6.404/76, combinado, no caso dos membros do conselho de
administração, com o art. 142, III, Lei no 6.404/76, por, supostamente, “não
diligenciar quanto às condições na celebração e por não acompanhar a execução
dos contratos de mútuo celebrado com a Wotan”.

Presentes
os
advogados
(i) Giovani Gionédis, representante do
acusado Danilo Angst; (ii) Maria Clara Villasbôas Arruda, representante do acusado
Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno; (iii) Cristina Pinto Ribeiro,
representante do acusado Jorge Py Velloso; e (iv) Julio Maia Vidal, representante do
acusado Luis Fernando Costa Estima.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino
Machado Moreira, Flávia Sant’Anna Perlingeiro e Gustavo Gonzalez Machado.

O Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, declarou-se impedido de
participar da Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 14/03/2020, às 21:58, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 16/03/2020, às 19:24, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 17/03/2020, às 18:07, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 300 (0956177) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 2

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0956177 e o código CRC D8C77799.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0956177 and the "Código CRC" D8C77799.
Extrato de Sessão de Julgamento 300 (0956177) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 3

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 4

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 5

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 6

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 7

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 8

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 9

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 10

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 11

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 12

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 13

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 14

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 15

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 16

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 17

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 18

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 19

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 20

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 21

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 22

Relatório DGG (0932457) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 23

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 24

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 25

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 26

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 27

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 28

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 29

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 30

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 31

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 32

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 33

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 34

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 35

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 36

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 37

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 38

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 39

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 40

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 41

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 42

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 43

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 44

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 45

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 46

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 47

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0932458) SEI 19957.006989/2016-60 / pg. 48